Tribunal: CARF
Processo: 10830.013601/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.013601/2010-43
ACÓRDÃO
1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SESPO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INOVAÇÃO
NA
MATÉRIA
ARGUIDA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
A inovação de matérias no Recurso Voluntário causa supressão de instância
e, por consequência, impossibilita o CARF de conhecê-las.

MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos
geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. CONDIÇÃO.
A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal por parte da Receita
Federal do Brasil pode pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo,
apenas em relação aos tributos e contribuições já declarados.
ACÓRDÃO
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário em razão de
tratar-se de período anterior à Medida Provisória 351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007,
em consonância com a Súmula Carf no 105, deve ser extinta a multa isolada aplicada, nos termos
do voto Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 16-84.734, proferido pela
19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Campinas/SP lavrou o Auto de Infração relativo a Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, no dia 05/10/2010 de e-fls. 4/10, cujo teor segue em síntese:
“(...)
AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), tendo em vista que foram apuradas as infração (ões) abaixo descritas,
aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
3
0001 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração
Fato Gerador Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2006 91.362,38 75,00
Enquadramento Legal
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.

0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração
(...)
Enquadramento Legal
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea
"c" da Lei no 5.172/66.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n 0 9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir
de 01/01/97):
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
4
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 0 valor dos juros
será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 6°, § 2° da Lei n° 9.430/96”.
A DRF de Campinas/SP lavrou ainda, o Auto de Infração relativo a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, no dia 05/10/2010 de e-fls. 11/17, cujo teor segue em síntese:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Liquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infragdo(6es)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Conforme Termo de Verificação em anexo, que ora faz parte integrante deste
Auto de Infração
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°
5.172/66.
(...)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
5
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/.95.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/Fatos
Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. O valor dos juros
será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 28 c/c art. 6°, § 2° da Lei n° 9.430/96.
(...)”.

Ato Contínuo, a DRF de Campinas- SP elaborou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
18/22), cujo teor segue em síntese:
CONTEXTO
Do procedimento de revisão das Declarações de Informações Econômico-Fiscais,
relativas ao ano-calendário 2006, exercício 2007, foi constatada compensação a
maior de Prejuízo Fiscal na apuração do Lucro Real, em desacordo com os termos
do artigo 510 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99). Também foi
constatada insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ e CSLL, bem como
divergências entre os valores constantes da DIPJ e da DCTF, referentes aos
mesmos tributos, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
De acordo com as tabelas abaixo, existem divergências entre os valores, apurados
pelo contribuinte ao final do ano-calendário, de IRPJ a Pagar e CSUL a Pagar
informados na DIPJ e na DCTF. A DIPJ informa um IRPJ Total a Pagar no valor, de
R$ 1144.157,53, enquanto a DCTF informa um IRPJ Total a Pagar no valor de R$
1.052.795,15. Portanto, deve-se lançar a diferença de R$ 91.362,38. A DIPJ
informa uma CSLL Total a Pagar no Valor de R$ 420.536;71, , enquanto que a DCTF
informa uma CSLL Total a Pagar no valor de R$ 407.017,25. Portanto, deve-se
lançar a diferença de R$ 13.519,46.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
6
Também foi verificado que deixou de ser efetuado o recolhimento de IRPJ/CSLL
sobre o valor do pagamento mensal apurado nos Balanços ou Balancetes de
Suspensão ou Redução. Portanto, deve-se lançar a multa isolada de 50% sobre o
valor das estimativas do IRPJ/CSLL não recolhidas, nos termos da Lei n° 9.430/96,
art. 44, inciso II, "b", conforme tabelas abaixo.
É importante mencionar que o contribuinte recolheu o IRPJ, no valor de R$
36.361,82, e a CSLL, no valor de R$ 13.810,25, referentes ao período de apuração
de dezembro de 2006. Foram efetuados acrescidos de multa de mora (20%) e
juros. Porém, tais recolhimentos foram efetuados após o inicio da ação fiscal,
sendo que os mesmos serão desconsiderados. Cabe ao contribuinte se utilizar dos
meios legais para compensar tais recolhimentos.
(...)
Em relação à compensação indevida de Prejuízo Fiscal, verifica-se que houve erro
de fato por parte do contribuinte quando do preenchimento da DIPJ, uma vez que
o mesmo realmente indicou o valor de R$ 2.002.555,73, relativo à Prejuízos
Fiscais apurados e declarados em períodos anteriores, equivocadamente na Linha
45 (Atividade Rural — Períodos de Apuração de 1991 a 2006) e não na Linha 43
(Atividades em Geral — Períodos de Apuração de 1991 a 2006) da Ficha 09A,
como deveria ter sido feito. Portanto não há créditos tributários a serem lançados
em relação a isso.
(...)
CONCLUSÃO
Os valores apurados na presente ação fiscal foram objeto de lançamento de
ofício, com os devidos acréscimos legais, constituindo-se o Crédito Tributário nos
termos do artigo 142 do CTN, conforme discriminado no Auto de Infração do qual
o presente Termo é parte integrante.
A presente ação fiscal restringiu-se ao exposto acima. Fica, portanto, ressalvado o
direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e cobrar o que for
devido em razão dos fatos, circunstâncias e elementos não verificados e/ou não
conhecidos nesta oportunidade”.

TERMO DE ENCERRAMENTO
Encerrei, acima identificado, nos Demonstrativos IRPJ CSLL TOTAL nesta data, a
ação fiscal levada a efeito no contribuinte onde foram constatadas as
irregularidades mencionadas de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, em
ao IRPJ e a CSLL do ano-calendário 2006.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
A Impugnante tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização e Intimação (Doc.
04), por meio do qual foi intimada a prestar, no prazo de 20 (vinte dias), esclarecimentos acerca:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
7
(a) de divergências apuradas nos recolhimentos por estimativa de IRPJ e CSLL, constatadas no
cruzamento eletrônico realizado entre os dados constantes da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), referentes ao ano-calendário 2006 (Doc. 05); e (b) de suposta compensação
indevida ou à maior de Prejuízo Fiscal de períodos anteriores.io apurado:
IRPJ.....................................................................................................R$ 264.462,55
CSLL....................................................................................................R$
43.845,81
TOTAL.................................................................................................R$ 308.308,36
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que Impugnante tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização e Intimação, por meio do qual foi intimada a prestar esclarecimentos acerca: de
divergências apuradas nos recolhimentos por estimativa de IRPJ e CSLL, constatadas no
cruzamento eletrônico realizado entre os dados constantes da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), referentes ao ano-calendário 2006; e de suposta compensação indevida ou à
maior de Prejuízo Fiscal de períodos anteriores.
Asseverou que protocolou petição esclarecendo que havia cometido erros, todos
eles, erros de fato no preenchimento de sua DIPJ, mais especificamente que quanto às
divergências de IRPJ e CSLL encontradas no cruzamento eletrônico, decorriam de erro no
preenchimento das Fichas 11 e 16 da DIPJ, as quais, por um lapso, foram apresentadas com a
indicação da opção de apuração das antecipações "Com Base na Receita Bruta e Acréscimos" ao
invés de "Com Base em Balancete de Suspensão e/ou Redução", tal como havia tempestivamente
apurado e escriturado em seu Lalur; e quanto à suposta compensação indevida de Prejuízo Fiscal,
igualmente a situação anterior, a DIPJ fora apresentada com erro consistente na indicação do
saldo compensado na Linha 45 "Atividade Rural — Períodos de 1991 a 2006", da Ficha 09
"Demonstração do Lucro Real — RI em Geral", ao invés de o saldo compensado ter sido indicado
na Linha 43 "Atividade em Geral — Períodos de Apuração de 1991 a 2006".
Noticiou que em face de um lapso, os valores das antecipações de IRPJ (R$
36.361,82) e CSLL (R$ 13.810,25) declarados na DIPJ, relativos ao mês de dezembro de 2006, não
haviam sido tempestivamente recolhidos.
Informou que no dia 10/05/2010 efetuou o recolhimento intempestivo dos valores
das antecipações não recolhidas, referentes ao mês de dezembro, os quais foram acrescidos de
multa e juros de moratórios, nos termos do artigo 909, do Regulamento do Imposto de Renda ("RI
R/99").
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
8
Aduziu que em relação à cobrança de diferenças de IRPJ e CSLL com acréscimos de
multa de ofício de 75% e juros Selic, a exigência não pode ser mantida porque, nos termos do
artigo 44, incido II, alínea 'b', da Lei ng 9.430/96, uma vez encerrado o ano-calendário
correspondente 2006, no caso configura-se indevida a exigência das diferenças de tributos com
acréscimos de multa de ofício de 75% e juros Selic.
Sustentou que no tocante â exigência de multa de oficio isolada de 50% sobre as
diferenças de antecipações de IRPJ e CSLL apuradas nos meses de março, maio, junho, outubro e
dezembro, diferenças tais que, diga-se, tiveram seus montantes também exigidos via lançamento
de IRPJ e CSLL com acréscimo de multa de oficio de 75%, não há fundamento para a respectiva
manutenção, uma vez que houve concomitância de penalidades, ocorrência esta, diga-se,
veementemente, rechaçada pelos tribunais administrativos.
Ponderou que conforme dispõe o artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n. 9.430/96,
na hipótese de constatação de falta de recolhimento de antecipações de IRPJ e CSLL, ou no caso
de recolhimento a menor, configura-se ilegítima a exigência do montante principal, sendo cabível,
no lugar, tão-somente a aplicação de multa de ofício isolada de 50% sobre as antecipações ou
diferenças não recolhidas.
Salientou que os contribuintes possuem prazo até o vigésimo dia subsequente à
data de recebimento do termo de início de ação fiscal para efetuar o recolhimento espontâneo
dos tributos devidos, com os acréscimos legais cabíveis.
Defendeu que na remota hipótese de ser mantida a exigência de IRPJ e CSLL e
respectivos acessórios, não pode prevalecer a exigência da multa de ofício isolada, pois, do
contrário, estaria se admitindo a dupla aplicação ou concomitância de penalidade sobre a mesma
base fática (uma forma de "bis in idem" punitivo).
Pleiteou que seja recebida e acolhida in totum a IMPUGNAÇÃO, bem como que seja
cancelada a exigência fiscal na sua totalidade, a título de IRPJ, CSLL, Multa Isolada (IRPJ e CSLL),
Multa de Ofício, Juros Selic e demais encargos legais, e que seja arquivado o processo
administrativo instaurado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-84.734

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário (e-fls. 650/660).
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 668/690):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS - SP
Processo Administrativo n° 10830.013601/2010-43
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
9
Acórdão n° 16-84.734 – 19a Turma da D. DRJ/SPO
SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Manoel Joaquim Filho, n2 303, Térreo, Bairro Santa Terezinha, Cidade
de Paulínia -SP, inscrita no CNPJ-MF sob o n2 50.464.692/0001-05, por seus
advogados abaixo assinados e identificados, devidamente habilitados, vem,
tempestivamente, perante V.Sa., com fundamento no Decreto n° 70.235/72 e no
Decreto n°.) 7.574/2011, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do r. Acórdão n2 16-84.734, proferido pela C. 19a Turma da D. DRJ/SPO,
que julgou improcedente a impugnação apresentada, do qual foi intimada por
meio de acesso aos autos do processo digital, em
10/12/2018
(Doc_Comprobatórios01).
Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 08 de janeiro de 2019.
(...)
AO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS — CARF
Processo Administrativo n° 10830.013601/2010-43
Acórdão n° 16-84.734 - 19a Turma da D. DRJ/SPO
SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Manoel Joaquim Filho, no 303, Térreo, Bairro Santa Terezinha, Cidade
de Paulínia -SP, inscrita no CNPJ-MF sob o no 50.464.692/0001-05, por seus
advogados abaixo assinados e identificados, devidamente habilitados, vem,
tempestivamente, perante V.Sa., com fundamento no Decreto no 70.235/72 e no
Decreto no 7.574/2011, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do r. Acórdão no 16-84.734, proferido pela C. 192 Turma da D. DRJ/SPO,
pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I —TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente tomou conhecimento do Acórdão no 16-84.734, prolatado pela
19a Turma da D. DRJ/SPO, em 10/12/2018, uma segunda-feira (fl. 665), de forma
que o prazo para protocolo do Recurso Voluntário começou a fluir em
11/12/2018, uma terça-feira, encerrando-se em 09/0.1/2019, uma quarta-Feira, o
que demonstra a tempestividade da presente.

II— FATOS
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
10
2. Trata-se de Recurso Voluntário interposto com o objetivo de pleitear a reforma
do Acórdão DRJ no 16-84.734, prolatado pela 192 Turma da DRJ/SPO, em
21/11/2018, que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
protocolada pelo ora Recorrente, que, naquela oportunidade, contrapôs-se ao
auto de infração lavrado em seu desfavor.
3. Referido crédito tributário foi constituído para exigência de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"),
Multa Isolada (IRPJ e CSLL), Multa de Ofício, Juros Selic e demais encargos legais,
cuja fiscalização teve início em 20/04/2010.
4. A Fiscalização foi iniciada em razão da verificação de divergência entre os
valores de estimativas mensais declarados na DCTF daqueles informados na DIPJ.
5. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias concedido para atendimento à intimação
fiscal, a Recorrente esclareceu que havia cometido erros no preenchimento de
sua DIPJ. Informou ainda que, constatados os equívocos cometidos apurou
diferença de estimativa a recolher no período de dezembro de 2006, tendo
efetuado recolhimento dos valores das antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82) e CSLL
(R$ 13.810,25) declarados na DIPJ, acrescidos de multa e juros de moratórios, nos
termos do artigo 909, do Regulamento do Imposto de Renda ("RIR/99") e do art.
47 da Lei no 9.430/96.
6. A despeito das informações prestadas e do recolhimento efetuado, a D.
Fiscalização conclui que: (i) a somatória das diferenças apuradas entre os valores
mensais indicados na DIPJ (depois de corrigida, de ofício, a opção pela "suspensão
ou redução") e aqueles recolhidos e indicados nas DCTF's constituiu falta de
pagamento de antecipações de IRPJ (R$ 91.362,38) e CSLL (R$ 13.519,46), de
modo que os exigiu com acréscimo de multa de ofício de 75% e juros Selic; (ii) as
diferenças no recolhimento de antecipações autorizariam a aplicação da multa de
ofício isolada de 50% sobre os valores não recolhidos; e (iii) os valores recolhidos
em 10/05/2010 pela Recorrente, relativos às antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82)
e CSLL (R$ 13.810,25) do mês de dezembro, não poderiam ser considerados
válidos, uma vez que a ação fiscal já estava em curso.
7. Em consequência disso, foi lavrado o Auto de Infração para exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ("CSLL"), Multa Isolada (IRPJ e CSLL), Multa de Ofício, Juros Selic e demais
encargos legais:
(...)
8. Inconformada, a Recorrente impugnou o lançamento, demonstrando a
improcedência das infrações que lhe foram imputadas.
9. Ato contínuo, os autos os autos foram distribuídos à c. 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o lançamento nos seguintes termos:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
11
(...)
10. Deste modo, este Recurso Voluntário objetiva demonstrar a equivocada
intepretação dada pelos integrantes da 192 Turma da DRJ, haja vista que:
(i) Parte dos valores exigidos, relativos às estimativas mensais de dezembro de
2006, nos valores das antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82) e CSLL (R$ 13.810,25),
que estão sendo cobrados no presente lançamento, com acréscimo de multa de
ofício de 75% e juros selic, já foram devidamente recolhidos, com acréscimo de
juros e multa de mora;
(ii) com relação à cobrança de diferenças de IRPJ e CSLL com acréscimos de multa
de ofício de 75% e juros Selic, a exigência não pode ser mantida porque, nos
termos do artigo 44, incido II, alínea 'b', da Lei n2 9.430/96, uma vez encerrado o
ano-calendário correspondente — 2006, no caso — configura-se indevida a
exigência das diferenças de tributos com acréscimos de multa de Ofício de 75% e
juros Seiic.
(iii) no tocante à exigência de multa de ofício isolada de 50% sobre as diferenças
de antecipações de IRPJ e CSLL apuradas nos meses de março, maio, junho,
outubro e dezembro, diferenças tais que, diga-se, tiveram seus montantes
também exigidos via lançamento de IRPJ e CSLL com acréscimo de multa de ofício
de 75%, não há fundamento para a respectiva manutenção, uma vez que houve
concomitância de penalidades, ocorrência esta, diga-se, veementemente
rechaçada pelos tribunais administrativos.
11. Conforme restará demonstrado, a r. Decisão de 1 Instância Administrativa
deixou de corretamente apreciar os argumentos trazidos em sede de
Impugnação, motivo pelo qual há de ser integralmente reformada.

III — Direito
III.1 Extinção, pelo pagamento, de parte dos valores exigidos 12. Conforme
destacado acima, o auto de infração ora combatido exige diferença de imposto
que não foi recolhido, desconsiderando as antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82) e
CSLL (R$ 13.810,25), o que se verifica da reprodução do demonstrativo constante
do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
13. Além da exigência da diferença do principal, o auto de infração exigiu multa de
ofício proporcional (75%) e multa isolada (50%) sobre tais valores.
14. Ocorre que tais montantes de IRPJ (R$ 36.361,82) e CSLL (R$ 13.810,25) foram
recolhidos ao Erário, por meio de DARFs, dentro do prazo de atendimento à
primeira intimação fiscal, acrescidos de multa de mora e juros Selic.
15. Tal fato, cumpre observar, é incontroverso, tendo constado tanto do Termo de
Verificação Fiscal quanto da r. decisão recorrida.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
12
16. A despeito do reconhecimento da existência do pagamento, após o início da
fiscalização, antes de completados 20 dias do seu início, e, portanto, antes de
lavratura do auto de infração, o Termo de Verificação Fiscal desconsiderou os
pagamentos e a r. decisão recorrida entendeu que tais valores poderiam ser
exigidos mediante auto de infração, sob a alegação de que, por não estarem
declarados em DCTF, seria inaplicável o disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96 e no
art. 909 do RIR/99, vigente à época.
17. Primeiramente é importante destacar que o início da fiscalização não impede
que o contribuinte possa proceder ao pagamento de valores devidos. Ao
contrário, o contribuinte deve ser sempre estimulado ao cumprimento da
obrigação. O que a legislação pretende impedir é que o contribuinte cumpra a sua
obrigação de recolhimento dos tributos somente se for iniciada a fiscalização, por
isso que estabelece prazo de vinte dias do início efetuado sem a aplicação de
penalidades, nos termos do disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96, regulamentado
pelo art. 909 do RIR/99. Após o prazo de vinte dias não é que o contribuinte não
possa proceder ao recolhimento. Efetuado o pagamento, no entanto, não poderá
ser dispensada a aplicação de penalidade.
18. Portanto, ainda que o recolhimento não tivesse observado o prazo de vinte
dias do início da fiscalização, jamais poderia ser novamente cobrado o valor do
principal.
No máximo poderiam ser cobradas as multas correlatas. O principal, nos
montantes das antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82) e CSLL (R$ 13.810,25), que
compõem o valor do ajuste anual de R$ 91.362,88 (IRPJ) e R$ 13.519,46 (CSLL), já
foram recolhidos e, portanto, estão extintos pelo pagamento, nos termos do que
dispõe o art. 156, do CTN.
19. Ademais, está equivocada a interpretação dada pela D. DRJ em relação ao
disposto no artigo 909, do RIR/99 e no art. 47 da Lei no 9.430/96. A r. decisão ora
recorrida entendeu que tais dispositivos somente seriam aplicáveis aos tributos
declarados.
Ocorre que, tal interpretação acaba por esvaziar por completo a aplicação do
disposto nos mencionados diplomas legais, haja vista que tratando-se de tributo
declarado não caberia sequer o lançamento de ofício, pois já constituído pelo
contribuinte. Assim, não sendo aplicável o lançamento de ofício do principal, não
caberia a imposição de multa.
20. Portanto, a interpretação dada pela r. decisão recorrida tem como
consequência a total inaplicabilidade da dispensa de multa prevista no art. 47 da
Lei no 9.430/96, regulamentado pelo art. 909 do RIR/99, que visa a estimular o
cumprimento da obrigação principal, o que foi integralmente cumprido pela
Recorrente.
21. Corroborando tal assertiva, reproduz-se, abaixo, ementa de Acórdão proferido
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF"), do antigo Conselho de
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
13
Contribuintes (atual CARF), em caso idêntico ao presente, por meio do qual foi
declarada a nulidade do Auto de Infração que desconsiderou os recolhimentos
intempestivos, mas dentro do prazo regulamentar de 20 (vinte) dias contados da
data de início da ação fiscal:
(...)
22. Nota-se, portanto, que a Autoridade Administrativa não apenas tem o dever
de diligenciar acerca do correto recolhimento dos tributos, como, também, e
principalmente, tem o dever de levar em consideração no lançamento tributário
todos os valores já recolhidos pelo sujeito passivo, para, somente depois disso,
quantificar eventual montante passível de lançamento de ofício, nos termos do
artigo 142, do CTN.
23. Noutras palavras, a Autoridade Administrativa não pode desconsiderar, ao seu
bel prazer, quaisquer valores já pagos pelo contribuinte, pois tal conduta constitui
— como de fato, constituiu — afronta ao disposto no caput do artigo 142, do CTN,
eis que nesse caso não há como se proceder à correta apuração do quantum
devido.
24. Por fim, no presente caso, não poderia (e nem deveria) a Autoridade Fiscal ter
desconsiderado os pagamentos das estimativas de IRPJ e de CSLL, realizados pela
Recorrente, relativos ao mês de dezembro de 2006, pois, embora posteriores ao
início da ação fiscal, foram efetuados, conforme atestam as guias de recolhimento
acostadas aos autos, em 10/05/2010, portanto, antes de decorridos os 20 (vinte)
dias (lembre-se que fiscalização se iniciou em 23/04/2010), com os acréscimos de
multa e juros moratórios, em estrita observância aos disposto no art. 909, do
RIR/99.
25. Igual decisão deve ser empregada quanto à multa de ofício isolada aplicada
sobre os valores de IRPJ e CSLL do mês de dezembro, que supôs a Fiscalização não
terem sido recolhidos. Deveras, uma vez que se demonstra e prova que os
tributos devidos foram devidos, a correspondente exigência da multa de ofício
isolada deve ser coerentemente cancelada.
26. Ad argumentandum, ainda que não tivesse que ser cancelada a exigência do
principal e da multa de ofício calculada sobre tais montantes, extintos pelo
pagamento, deveria, no mínimo, ser aplicada a redução da multa prevista no art.
6o, inciso 1, da Lei no 8.218/91. Tal dispositivo prevê a redução de 50% da multa
para os contribuintes que pagarem o valor exigido até 30 dias após a notificação
do lançamento de ofício. No caso específico, em que o pagamento se deu antes
mesmo da lavratura do auto de infração, ainda maior a razão para aplicação da
redução. Assim, tendo havido o pagamento da multa de mora (20%), restaria, no
máximo, 17,5% a pagar [(75%*50%) -20%].
III.2 Nulidade do lançamento por erro na quantificação do tributo exigido
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
14
27. O lançamento aqui contestado deve ser cancelado sob o fundamento de
nulidade, dado que a D. Fiscalização cometeu graves erros quando efetuou a
apuração dos montantes exigidos.
28. Ao deixar de abater os valores que já haviam sido recolhidos, antes mesmo da
lavratura do auto de infração, a D. Fiscalização cometeu grave equívoco de
quantificação, o que macula por vício material o lançamento.
29. O artigo 142, do CTN, e o artigo 10, do Decreto no 70.235/72, são inequívocos
ao determinar que o cálculo do montante devido é elemento essencial para
constituição do crédito tributário, bem como deve guardar uma relação lógica
entre o seu teor e sua aplicabilidade ao fato concreto:
(...)
30. Conclui-se, portanto, que os Autos de Infração não atenderam aos requisitos
obrigatoriamente exigidos para tal finalidade, qual seja, a correta determinação
do valor da exigência.
31. Deste modo, diante do equívoco na mensuração do crédito tributário, ou seja,
do erro material, o cancelamento de todo o lançamento, sob o fundamento de
nulidade, deve ser reconhecido. Esse é o posicionamento sedimentado tanto pelo
antigo E. Conselho de Contribuintes quanto por esse atual E. CARF, conforme
atestam as ementas abaixo transcritas:
(...)
32. Ante o exposto, diante da nulidade patente, os lançamentos tributários
efetuados a título de IRPJ e CSLL deveram ser cancelados.
III.3 Nulidade do lançamento por erro na apuração do valor do ajuste anual, por
desconsiderar o maior valor apurado no Período de apuração de maio de 2006
33. A D. Fiscalização cometeu equívoco, ainda, na apuração dos valores devidos a
título de antecipações mensais, bem como no valor do ajuste anual, tanto a título
de CSLL quanto em relação ao valor de IRPJ.
34. Isso porque, na reapuração procedida, deixou de considerar o maior valor
apurado nos períodos anteriores, no montante calculado no mês de maio de
2006, conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
35. Como se observa na coluna "DIPJ (A)", do quadro extraído do TVF e
reproduzido na decisão da DRJ (fl. 654), no período de março de 2006 a
Recorrente havia apurado R$ 129.272,71. Tal valor fora considerado pela D.
Fiscalização na coluna "CSLL Meses Anteriores (B)" do período de abril de 2006.
Ocorre que, no período de maio de 2006, ao invés de considerar o maior valor
apurado no ano-calendário até aquela data (R$ 129.272,71 — apurado em março
de 2006), a D. Fiscalização considerou o montante apurado no mês anterior (abril
de 2006), em montante inferior (R$ 113.078,28) ao maior montante apurado.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
15
36. Ao assim proceder, a D. Fiscalização acabou por apurar montante de
estimativa supostamente devida, no total de R$ 16.103,86, o que ensejou o
lançamento de multa isolada de R$ 8.051,93 em relação ao período de maio de
2006, que se mostra completamente indevido.
37. Caso tivesse apurado corretamente a CSLL, não haveria qualquer diferença a
ser lançada, conforme se observa do demonstrativo abaixo, em que se retifica o
equívoco da D. Fiscalização, considerando-se o maior valor apurado até maio:
(...)
38. O mesmo equívoco foi cometido pela D. Fiscalização em relação ao IRPJ.
Também na apuração do referido Imposto, a D. Fiscalização não considerou o
maior valor apurado até maio de 2006, conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
39. Como se vê na "DIPJ (A)", do quadro extraído do TVF e reproduzido na decisão
da DRJ (fl. 654), no período de março de 2006, a Recorrente havia apurado R$
353.090,85. Tal valor fora considerado pela D. Fiscalização na coluna "IRPJ Meses
Anteriores (B)" do período de abril de 2006. Ocorre que, no período de maio de
2006, ao invés de considerar o maior valor apurado no ano-calendário até aquela
data (R$ 353.090,85 -apurado em março de 2006), a D. Fiscalização considerou o
montante apurado no mês anterior (abril de 2006), em montante inferior (R$
306.106,33) ao maior montante apurado.
40. Ao assim proceder, a D. Fiscalização acabou por apurar montante de
estimativa supostamente devida, no total de R$ 46.732,94, o que ensejou o
lançamento de multa isolada de R$ 23.36-6,47 em (ela Ç-U dU período de maio de
2006, que se mostra completamente indevido.
41. Caso tivesse apurado corretamente o IRPJ, seria significativamente menor a
diferença a ser lançada, conforme se observa do demonstrativo abaixo, em que se
retifica o equívoco da D. Fiscalização, considerando-se o maior valor apurado até
maio:
(...)
42. Portanto, deve ser afastada a exigência e decretada a nulidade do
lançamento, em razão da equivocada quantificação do montante apurado.
III.4 Impossibilidade de Exigência Concomitante da Multa Isolada e da Multa
Punitiva de 75% - Aplicação da Súmula CARF n° 105
43. Resta demonstrado nos tópicos anteriores que o lançamento exigiu o valor
principal da diferença de IRPJ e CSLL apurados, acrescidos de multa de ofício
proporcional e de multa isolada.
44. A r. decisão recorrida entendeu que "(...)o bis in idem somente pode ser
cogitado no campo da conduta e não da base de cálculo para aplicação da multa,
de forma que ainda que ambos os percentuais de multa (isolada e ofício) incidam
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
16
sobre a mesma base de cálculo, não haverá bis in idem se houver condutas
distintas que justifiquem cada uma das multas, como no caso em exame."
45. Tal entendimento, no entanto, contraria frontalmente o entendimento
sumulado no âmbito deste Eg. CARF, conforme se observa da Súmula 105, abaixo
transcrita:
(...)
48. Vale destacar que os fatos geradores objeto da autuação ora impugnada
referem-se ao ano-calendário de 2006, data em que ainda estava em vigor a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, antes da alteração promovida pela
Lei no 11.4881, de 2007.
49. Na data da ocorrência dos fatos geradores, o texto legal que dispunha sobre a
multa aplicável estava assim redigido:
(...)
50. Com efeito, ao presente caso é perfeitamente aplicável a súmula CARF, de
observância obrigatória pelos conselheiros, nos termos do que estabelece o art.
45, inciso VI, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
51. Assim, deve ser afastada a multa por falta de recolhimento de estimativas
mensais, em razão da impossibilidade de sua aplicação concomitante com a multa
de ofício aplicada sobre a suposta diferença devida a título de ajuste anual dos
tributos.
III.5 Inaplicabilidade de multas — observância de jurisprudência consolidada e de
coisa julgada — segurança jurídica
52. Ainda que houvesse mudança na jurisprudência até agora amplamente
consolidada, não poderia ser aplicada a penalidade, por se tratar de caso em que
o contribuinte agiu de acordo com a jurisprudência pacífica.
53. Isso porque, como é de amplo conhecimento, a Lei o 13.655/2018, incluiu
diversos dispositivos no Decreto-Lei no 4.657/1942, conhecido como Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), dentre eles o artigo 24.
(...)
55. Nota-se da nova legislação que quando deparado com a revisão de um ato
administrativo, deve-se levar em consideração a orientação do tema analisado na
época de sua ocorrência, considerando orientação como a jurisprudência
administrativa e judicial.
56. Além disso, o art. 29, parágrafo único, inciso XIII, da Lei n°- 9.784/99, também
já dispunha expressamente que a nova interpretação não pode atingir fatos
geradores passados.
57. Pois bem, considerando este cenário legal, vale destacar que a multa isolada
aplicada de forma concomitante foi perpetrada em 2011, período em que a
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
17
jurisprudência administrativa considerava improcedente a exigência de multa
isolada concomitante com a multa de ofício proporcional.
58. A orientação jurisprudencial desperta confiança legítima nos contribuintes,
que adotam práticas com base nas decisões proferidas pelos órgãos de
julgamento, agindo com boa-fé objetiva, que deve ser observada pelos julgadores,
de modo a não ser mantida a penalidade aplicada.
(...)
60. Mais recentemente, em razão dos denominados planejamentos tributários, a
dogmática tributária passou a analisar com maior regularidade o princípio da boa-
fé objetiva, especialmente para verificação da aplicação de multa e do seu
agravamento.
61. O órgão administrativo de julgamento no âmbito de tributos federais tem
enfrentado a questão da boa-fé, tendo chegado a afastar a aplicação de multa de
ofício, ou de reduzi-la, com base no instituto penal do "erro de proibição", em
razão da nova orientação adotada naquela instância de julgamento.
62. O Professor Marco Aurélio Greco sustenta que nesses casos deveria ser
afastada a multa de ofício, com base no artigo 112, inciso 1, do Código Tributário
Nacional. Conclui no sentido de que:
(...)
63. Portanto, as decisões administrativas e judiciais podem despertar confiança
legítima nos contribuintes que, agindo de boa-fé, não poderão sofrer sanções, do
entendimento anteriormente manifestado.
64. A respeito dos dispositivos legais no âmbito tributário que consagram a
proteção da confiança, vale transcrever a doutrina de Misabel Derzi,4 para quem,
(...)
66. Há, ainda, previsão expressa de inaplicabilidade de multa àqueles que tenham
agido em conformidade com o entendimento firmado em decisão irrecorrível de
última instância administrativa.
67. O artigo 76 da Lei n.o 4.502, de 1964, estabelece que não serão aplicadas
penalidades, enquanto prevalecer o entendimento, aos que tiverem agido ou
pago o imposto de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado.
68. Portanto, havendo modificação do entendimento da Administração,
manifestado no exercício das suas funções regulamentar e de julgamento, a
própria legislação estabelece que tal alteração interpretativa não pode ensejar a
penalização do sujeito passivo.
69. Nesse sentido, já se posicionou este E. CARF6, que cancelou a multa de ofício
aplicada, em razão de o contribuinte ter agido em conformidade com o
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
18
entendimento firmado pela instância administrativa de julgamento. Essa situação
se adequa perfeitamente à exigência de CSLL, nos termos da orientação recente
da CSRF.
70. Assim, exatamente pelas mesmas razões, deve ser cancelada dos presentes
autos, tendo em vista que a Recorrente agiu em conformidade com a orientação
jurisprudencial firmada anteriormente, razão pela qual não pode sofrer qualquer
punição.

IV - PEDIDO
71. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, para que seja cancelada a exigência fiscal na sua totalidade, a título
de IRPJ, CSLL, Multa Isolada, Multa de Ofício, Juros Selic e demais encargos legais,
e, por conseguinte, o arquivamento do processo administrativo instaurado,
decretando-se a nulidade de todo o lançamento.
72. Caso assim não entendam, requer seja declarada a nulidade ao menos em
relação aos equívocos de apuração cometidos pela D. Fiscalização, que não
considerou o maior valor apurado a título de estimativa mensal no ano-
calendário, o que elimina por completo o valor apurado em relação à CSLL e
respetiva multa isolada e reduz significativamente o valor apurado a título de IRPJ
e da respectiva multa isolada.
73. Em relação aos montantes pagos a título de estimativas mensais em relação
ao período de apuração de dezembro de 2006, a título de IRPJ (R$ 36.361,82) e
CSLL (R$ 13.810,25), deve ser cancelada a exigência, face ao pagamento efetuado
dentro do prazo de vinte dias da data do início da fiscalização, na forma prevista
no art. 47 da Lei no 9.430/96, regulamentado pelo art. 909 do RIR/99.
74. Ad argumentandum, ainda que não tivesse que ser cancelada a exigência do
principal e da multa de ofício calculada sobre tais montantes, extintos pelo
pagamento, deveria, no mínimo, ser aplicada a redução da multa prevista no art.
6o, inciso I, da Lei no 8.218/91. Tal dispositivo prevê a redução de 50% da multa
para os contribuintes que pagarem o valor exigido até 30 dias após a notificação
do lançamento de ofício. No caso específico, em que o pagamento se deu antes
mesmo da lavratura do auto de infração, ainda maior a razão para aplicação da
redução. Assim, tendo havido o pagamento da multa de mora (20%), restaria, no
máximo, 17,5% a pagar [(75%*50%) -20%].
75. Por fim, deve ser cancelada a exigência de multa isolada, aplicada de forma
concomitante com a multa de ofício proporcional, aplicando a súmula CARF no
105, especialmente porque o fato gerador ocorreu em 2006, período em que
ainda estava em vigor o art. 44, § 1, inciso IV da Lei no 9.430/96, antes da
alteração promovida pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
19
Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 08 de janeiro de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do lançamento por erro na quantificação do tributo exigido

Alegou a Contribuinte em sede recursal que a fiscalização ao deixar de abater os
valores que já haviam sido recolhidos, antes mesmo da lavratura do auto de infração, cometeu
grave equívoco de quantificação, o que macula por vício material o lançamento.
Pleiteou que seja declarada a nulidade, bem como o cancelamento dos
lançamentos tributários efetuados de IRPJ e CSLL.
Pois bem.
O Sujeito Passivo ao interpor o recurso voluntário alegou razões de fato e de direito
que não constaram da impugnação.
Desta feita, estamos, claramente, diante da hipótese de inovação recursal.
Ao introduzir matéria e discussão sobre a nulidade do lançamento por erro na
quantificação do tributo exigido, a Recorrente ocorreu em evidente inovação recursal, não
passível de conhecimento, encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.

Nulidade do lançamento por erro na apuração do valor do ajuste anual, por
desconsiderar o maior valor apurado no Período de apuração de maio de 2006

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
20
Aduziu a Recorrente que a fiscalização cometeu equívoco na apuração dos valores
devidos a título de antecipações mensais, bem como no valor do ajuste anual, tanto a título de
CSLL quanto em relação ao valor de IRPJ.
Destacou que na reapuração procedida, deixou de considerar o maior valor apurado
nos períodos anteriores, no montante calculado no mês de maio de 2006.
Pois bem.
Como se observa, houve inovação de alegações na comparação da peça defensiva
apresentadas na primeira e na segunda instância. Ou melhor, alegou-se matéria em sede recursal,
que não constaram da impugnação.
Ante o exposto, não conheço da discussão da nulidade do lançamento por erro na
apuração do valor do ajuste anual, por estarem preclusas as alegações feitas no Recurso
Voluntário.

Da Extinção pelo pagamento de parte dos valores exigidos

Afirmou a Recorrente que o auto de infração ora combatido exige diferença de
imposto que não foi recolhido, desconsiderando as antecipações de IRPJ (R$ 36.361,82) e CSLL (R$
13.810,25.
Noticiou que além da exigência da diferença do principal, o auto de infração exigiu
multa de ofício proporcional (75%) e multa isolada (50%) sobre tais valores.
Pontuou que a despeito do reconhecimento da existência do pagamento, após o
início da fiscalização, antes de completados 20 dias do seu início, e, portanto, antes de lavratura
do auto de infração, o Termo de Verificação Fiscal desconsiderou os pagamentos e a r. decisão
recorrida entendeu que tais valores poderiam ser exigidos mediante auto de infração, sob a
alegação de que, por não estarem declarados em DCTF, seria inaplicável o disposto no art. 47 da
Lei no 9.430/96 e no art. 909 do RIR/99, vigente à época.
Sustentou que está equivocada a interpretação dada pela D. DRJ em relação ao
disposto no artigo 909, do RIR/99 e no art. 47 da Lei no 9.430/96., uma vez que a r. decisão ora
recorrida entendeu que tais dispositivos somente seriam aplicáveis aos tributos declarados.
Defendeu que a interpretação dada pela r. decisão recorrida tem como
consequência a total inaplicabilidade da dispensa de multa prevista no art. 47 da Lei no 9.430/96,
regulamentado pelo art. 909 do RIR/99, que visa a estimular o cumprimento da obrigação
principal, o que foi integralmente cumprido pela Recorrente.
Pois bem.
O artigo 47 da Lei n°. 9.430/96 dispõe que:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
21
“Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo”.
Da redação do artigo transcrito extrai-se que o mesmo prevê como requisitos para
o aproveitamento do benefício do procedimento espontâneo: (i) pagamento, (ii) de tributos já
declarados, (iii) até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização.
Percebe-se através de uma simples análise dos autos, que as estimativas de IRPJ (R$
36.361,82) e CSLL (R$ 13.810,25) de dezembro de 2006 não haviam sido declaradas em DCTF e
que os recolhimentos realizados após o início da ação fiscal não caracterizariam a denúncia
espontânea e não afastaria o lançamento de ofício para exigência da multa de ofício isolada de
50% sobre tais valores.
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Impossibilidade de Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Ofício-
Aplicação da Súmula CARF n°. 105

Aduziu a Contribuinte que “o lançamento exigiu o valor principal da diferença de
IRPJ e CSLL apurados, acrescidos de multa de ofício proporcional e de multa isolada”.
Asseverou que “tal entendimento, no entanto, contraria frontalmente o
entendimento sumulado no âmbito deste Eg. CARF, conforme se observa da Súmula 105”.
Sustentou que “que os fatos geradores objeto da autuação ora impugnada referem-
se ao ano-calendário de 2006, data em que ainda estava em vigor a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430/96, antes da alteração promovida pela Lei no 11.4881, de 2007”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança somente fatos
geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
22
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.
(Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de
05 de dezembro de 2019)”.
No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
de IRPJ e de CSLL nos ano-calendário 2006. Portanto, em razão de tratar-se de período anterior à
Medida Provisória 351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007, em consonância com a Súmula
Carf no 105, deve ser extinta a multa isolada aplicada.

Dispositivo
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.797 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013601/2010-43
23

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário em razão de tratar-se de período anterior à Medida Provisória
351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007, em consonância com a Súmula Carf no 105, deve
ser extinta a multa isolada aplicada, nos termos do voto Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 719
DF CARF MF
Original